Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-96.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000947-96.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO LUIZ CARDOSO PINTO - CPF: 700.945.511-20 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), LARISSA CRISTINA GUALDI - CPF: 020.661.111-04 (AGRAVADO), LIGIANE PATRICIA DE MIRANDA SILVA - CPF: 594.374.721-49 (AGRAVADO), MIGUEL TADEU DA SILVA JUNIOR - CPF: 000.242.581-56 (AGRAVADO), OSCAR KENNEDY DA CRUZ GONCALVES - CPF: 036.452.651-39 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, pela qual, desprovi o Recurso de Apelação Cível e, sob o crivo do reexame ratifiquei, o ato sentencial que julgou procedentes os pedidos vindicados na exordial, para o fim de declarar o direito dos requerentes ao recebimento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no grupo “GAECO”.

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da decisão recorrida, alegando impossibilidade do pagamento do adicional e subsidiariamente a inexistência do direito ante a ausência de disponibilidade financeira para o pagamento.

Assevera que a decisão agravada impõe condição imprópria ao Estado de Mato Grosso ao institui obrigação de pagamento de verba indevida causando prejuízo aos cofres públicos.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, prover o Recurso de Apelação Cível.

A Agravada apresentou suas contrarrazões, consoante certidão de id. 182345667.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, pela qual, desprovi o Recurso de Apelação Cível e, sob o crivo do reexame ratifiquei, o ato sentencial.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, tenho que no que tange a alegação de
incompetência do juízo, é introdução de argumento novo, que não foi ventilado em nenhum momento, ficando inviabilizado o conhecimento de tema em sede de agravo interno, que visa retratar das razões e fundamentos despendidos na decisão agravada.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque, o
decisum
pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que a Lei Complementar n. 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo,
in verbis
:

Art. 6º - O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo. Parágrafo único. Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável,
correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo
, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal. (Destaquei).

Ainda, a referida Lei n. 119/02 explicitou, em seu artigo 2º, quem seriam aqueles legitimamente integrantes do GAECO, logo, destinatários do recebimento da gratificação adicional não incorporável em voga. Nesta senda, importa a leitura de ambos dispositivos, veja-se:

Art. 2º O GAECO será composto por representantes das seguintes instituições:

I - Ministério Público;

II - Polícia Judiciária Civil;

III - Polícia Militar. (...).

§ 2º A Polícia Judiciária Civil estará representada por Delegados de Polícia, Agentes Policiais e Escrivães de Polícia, solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Diretor-Geral de Polícia Civil, ouvido o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

§ 3º A Polícia Militar estará representada por Oficiais e Praças, solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, ouvido o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

§ 4º Em caso de necessidade, o Coordenador do GAECO poderá, nos termos do art. 23, VIII, da Lei Complementar nº 27, de 19 de novembro de 1993, requisitar serviços temporários de servidores civis ou policiais militares para realização das atividades de combate às organizações criminosas.

Art. 6º O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.

Assim, estando comprovado nos autos que os Apelados foram lotados para atuar no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) conforme o termo de nomeações e cooperação técnica que informa: a) Fábio Luiz Cardoso Pinto, policial civil, designado desde 11/05/2019; b) Larissa Cristina Gualdi, policial civil, designado desde 17/08/2020; c) Ligiane Patrícia De M. Silva, policial civil, designado desde 18/10/2019; d) Miguel Tadeu da Silva Júnior, policial civil, designado desde 27/08/2019 e; e) Oscar K. da Cruz Gonçalves, policial militar, designado desde 17/08/2019.

Constato, ainda, que o Apelante não contestou tais documentos, sequer alegou a ocorrência do pagamento a algum dos Autores, ora Apelados, nada trazendo que implicasse em fato impeditivo ou extintivo do direito, na forma do art. 373, II, CPC, como, também, não comprovou a alegada indisponibilidade orçamentária.

Nessa linha de raciocínio, conclui-se que, uma vez que há previsão legal que dispõe o dever de pagar gratificação aos policiais integrante do GAECO, e considerando que o Estado de Mato Grosso não comprouvou o seu pagamento, o Ente Federativo é o responsável pelo pagamento da gratificação ao autor da ação pelo período em que permaneceu exercendo as funções junto ao GAECO.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO G RUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 - CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR A COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO CABIMENTO - ALEGADA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO AFETA O MINISTÉRIO PÚBLICO - RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 4/2016 – TP DO TCE RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE DO ORGAO COM O QUAL O POLICIAL TÊM VINCULO FUNCIONAL PELO PAGAMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se invocar a atividade jurisdicional, mesmo havendo a possibilidade de instauração de um processo administrativo. 2. A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo. 3. Conforme a Resolução de Consulta nº 4/2016 – TP do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT é responsável pelo pagamento da gratificação adicional devida aos policiais militares e civis integrante do GAECO, pois é o órgão que possui vínculo funcional com os policiais integrante, bem como responsável pelo pagamento da respectiva folha pessoal. 4. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 5. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ. (N.U 1012585-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

No que tange aos juros moratórios e a correção monetária, verifica-se que o juízo a quo os fixou em conformidade com os temas 810 do STF e 905 do STJ, desse modo, não merecem reparos.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, penso que, como os valores a serem recebidos serão apurados em sede de liquidação de sentença, correta a determinação de apuração da verba honorária nesta fase do julgado.

Por tais razões, pelo fato de a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
estar alinhada com o entendimento reiterado por esta Egrégia Corte por diversas vezes, o desprovimento do Apelo interposto pelo do Estado de Mato Grosso e confirmação da sentença reexaminada, é medida impositiva.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024